Tribunal: STF
Processo: HC 240470
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Ação penal. Alegação de vícios com relação às provas. Revolvimento de fatos e provas. Questão não apreciada pelo Superior de Justiça. Reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.